Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704500-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANGELICA MIRANDA BRASILEIRO AGRAVADO: FERNANDA TORRES SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Agravante limita-se a afirmar na peça recursal que não tem condições de arcar com as custas do processo, sem, no entanto, comprovar a condição de hipossuficiente. Esclareço que eventual discussão sobre prejuízos ocorridos na empresa não é suficiente para demonstrar que a Agravante não tem rendimentos, tendo em vista que, sendo fisioterapeuta, pode atuar como autônoma. Destaco, ainda, que a concessão da gratuidade de justiça em relação ao processo deve ser direcionada ao juízo a quo, pois a apreciação do pedido, neste momento, se restringe a isentá-la, ou não, das módicas custas do Agravo de Instrumento (art. 98, § 5°, do CPC). Desse modo, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que não tem condições de custear o preparo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou recolhê-lo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora